Tribunal: STF
Processo: HC 67192
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-21
Data de publicação: 1989-03-21

Ementa:
JÚRI. DEFESA. QUESITOS. NULIDADES.
1. NÃO SÃO NECESSARIOS QUESITOS AO JÚRI SOBRE TESES DEFENSIVAS,
DECORRENTES APENAS DAS DECLARAÇÕES DO RÉU NOS INTERROGATORIOS.
BASTAM QUESITOS SOBRE AS TESES APRESENTADAS PELO DEFENSOR,
EM PLENÁRIO DO JÚRI, SOBRETUDO QUANDO AQUELE NÃO SE OPOE,
OPORTUNAMENTE, A RESPECTIVA FORMULAÇÃO. PRECEDENTES.
2. NÃO HÁ NECESSIDADE DE DESDOBRAMENTO DOS QUESITOS, EM SERIES,
SE UMA SÓ BASTA PARA PROPICIAR AOS JURADOS O ENTENDIMENTO SEGURO
DAS INDAGAÇÕES NELES CONTIDAS, SEM QUALQUER PREJUIZO PARA A DEFESA.
H.C.INDEFERIDO.